Tribunal: TJES
Processo: 5001017-17.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Consulta
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER ENVOLVENDO DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1313 STJ. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer visando ao fornecimento de tratamento multidisciplinar a menor com autismo, julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixou honorários advocatícios por equidade e declinou da competência quanto ao pleito de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser conhecido o recurso no ponto relativo aos danos morais, diante da alegada ausência de dialeticidade; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º a 5º, do CPC, ou por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo artigo, considerando tratar-se de demanda envolvendo direito à saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apelação deve expor fundamentos capazes de impugnar especificamente a motivação da sentença, conforme o art. 1.010, II e III, do CPC; a mera transcrição do trecho sentencial e pedido genérico de reforma não satisfazem o princípio da dialeticidade.

4.
A ausência de impugnação aos fundamentos utilizados pelo juízo de origem ao declinar da competência para analisar os danos morais, baseados nos arts. 216 do ECA e 64, §1º, do CPC, impede o conhecimento do recurso nesse ponto.
5.
A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários por equidade nas ações em que se pleiteia o fornecimento de tratamento de saúde pelo Estado, por se tratar de proveito econômico inestimável, conforme decidido no AgInt no AREsp 1709731/MS e reafirmado no Tema Repetitivo 1313 (REsp nº 2.169.102/AL e REsp nº 2.166.690/RN).

6.
A fixação por equidade harmoniza-se com a orientação segundo a qual demandas de saúde não comportam cálculo preciso de proveito econômico, dada a natureza personalíssima e constitucional do direito tutelado.

7.
O valor arbitrado pelo juízo a quo (R$ 500,00 para cada réu) observa proporcionalidade, considerando a baixa complexidade do feito, a tramitação célere e a inexistência de instrução probatória, evitando montante excessivo caso se aplicassem percentuais sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso no ponto em que violado o princípio da dialeticidade.

2. Nas demandas em que se pleiteia tratamento de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, dada a natureza inestimável do proveito econômico.

3. A aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º a 5º do art. 85 do CPC mostra-se inadequada quando o valor da causa não corresponde, de forma mensurável, ao conteúdo econômico da obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III; 64, §1º; 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 8º e 11. ECA, art. 216.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1709731/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 05.10.2021; STJ, Tema 1313, REsp nº 2.169.102/AL e REsp nº 2.166.690/RN; STJ, Tema 1.076; TJ-ES, Apelação Cível nº 50193427020218080035, Rel. Sérgio Ricardo de Souza; TJ-ES, Apelação Cível nº 50031173720238080024, Rel. Marianne Judice de Mattos; TJMG, Apelação Cível/Remessa Necessária nº 1.0000.25.222021-5/001, Rel. Maria Inês Souza.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001017-17.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. E. A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER ENVOLVENDO DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1313 STJ. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer visando ao fornecimento de tratamento multidisciplinar a menor com autismo, julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixou honorários advocatícios por equidade e declinou da competência quanto ao pleito de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser conhecido o recurso no ponto relativo aos danos morais, diante da alegada ausência de dialeticidade; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º a 5º, do CPC, ou por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo artigo, considerando tratar-se de demanda envolvendo direito à saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apelação deve expor fundamentos capazes de impugnar especificamente a motivação da sentença, conforme o art. 1.010, II e III, do CPC; a mera transcrição do trecho sentencial e pedido genérico de reforma não satisfazem o princípio da dialeticidade.

4.
A ausência de impugnação aos fundamentos utilizados pelo juízo de origem ao declinar da competência para analisar os danos morais, baseados nos arts. 216 do ECA e 64, §1º, do CPC, impede o conhecimento do recurso nesse ponto.
5.
A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários por equidade nas ações em que se pleiteia o fornecimento de tratamento de saúde pelo Estado, por se tratar de proveito econômico inestimável, conforme decidido no AgInt no AREsp 1709731/MS e reafirmado no Tema Repetitivo 1313 (REsp nº 2.169.102/AL e REsp nº 2.166.690/RN).

6.
A fixação por equidade harmoniza-se com a orientação segundo a qual demandas de saúde não comportam cálculo preciso de proveito econômico, dada a natureza personalíssima e constitucional do direito tutelado.

7.
O valor arbitrado pelo juízo a quo (R$ 500,00 para cada réu) observa proporcionalidade, considerando a baixa complexidade do feito, a tramitação célere e a inexistência de instrução probatória, evitando montante excessivo caso se aplicassem percentuais sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso no ponto em que violado o princípio da dialeticidade.

2. Nas demandas em que se pleiteia tratamento de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, dada a natureza inestimável do proveito econômico.

3. A aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º a 5º do art. 85 do CPC mostra-se inadequada quando o valor da causa não corresponde, de forma mensurável, ao conteúdo econômico da obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III; 64, §1º; 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 8º e 11. ECA, art. 216.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1709731/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 05.10.2021; STJ, Tema 1313, REsp nº 2.169.102/AL e REsp nº 2.166.690/RN; STJ, Tema 1.076; TJ-ES, Apelação Cível nº 50193427020218080035, Rel. Sérgio Ricardo de Souza; TJ-ES, Apelação Cível nº 50031173720238080024, Rel. Marianne Judice de Mattos; TJMG, Apelação Cível/Remessa Necessária nº 1.0000.25.222021-5/001, Rel. Maria Inês Souza.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
M. E. A
., representado por sua genitora, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A sentença condenou os entes públicos a custearem o acompanhamento multidisciplinar pleiteado (psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, apoio escolar e consulta com neuropediatra), conforme prescrição médica. Todavia, o magistrado
a quo
declarou-se incompetente para julgar o pedido de danos morais, extinguindo-o sem resolução de mérito com base no art. 216 do ECA. Por fim, condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada ente. (Id nº 14128241)

Em suas razões recursais, Id nº 14128255, a parte Apelante insurge-se quanto à verba honorária, requerendo sua fixação entre 10% e 20% sobre o valor da causa ou proveito econômico. No tocante aos danos morais, a recorrente limitou-se a transcrever,
ipsis litteris
, o trecho da sentença que declinou da competência.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para condenar os recorridos em danos morais e majorar os honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim no Id nº 14128258, pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo a aplicação do art. 85, §8º do CPC para evitar condenação exorbitante contra a Fazenda Pública e sustentando a inexistência de dano moral.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo no Id nº 14128262, requerendo o desprovimento do apelo, argumentando que a fixação por equidade é cabível quando o valor da causa é elevado e a complexidade é baixa, e reforçando a ausência dos requisitos para responsabilidade civil.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de Id nº 15435471, opinou pelo não conhecimento do recurso no tocante ao pedido de indenização por danos morais, em razão da ausência de fundamentação específica acerca da necessidade de reforma da sentença nesse ponto. Quanto aos honorários advocatícios, deixou de se manifestar, por entender tratar-se de questão de natureza exclusivamente patrimonial.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
M. E. A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os entes públicos ao fornecimento de tratamento multidisciplinar, fixando honorários advocatícios por equidade e declinando da competência quanto ao pedido de danos morais.

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE: PRELIMINAR DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL QUANTO AOS DANOS MORAIS

Antes de adentrar ao mérito, impõe-se a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal.

No tocante ao capítulo da sentença que declinou da competência para julgar o pedido de indenização por danos morais com base no art. 216 do ECA, observa-se que o Apelante não cumpriu o requisito da regularidade formal, especificamente no que tange ao
princípio da dialeticidade
.

Compulsando a peça recursal, verifica-se que o Recorrente limitou-se a transcrever
ipsis litteris
o trecho da sentença recorrida (Id nº 14128255) e, na sequência, formulou pedido genérico de reforma para condenação em danos morais, sem apresentar qualquer fundamento jurídico que contrapusesse a razão de decidir do magistrado
a quo
.

O juízo de origem fundamentou sua incompetência na interpretação dos arts. 216 do ECA e 64, §1º do CPC. O Apelante não dedicou argumentação para combater essa tese jurídica, deixando de explicar por que o juízo seria competente ou por que a interpretação adotada estaria equivocada.

O artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma. A mera repetição do pedido ou transcrição da decisão, sem o enfrentamento direto dos fundamentos do
decisum
, impede o conhecimento do recurso neste ponto.

Nesse sentido foi o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, que opinou pelo não conhecimento do recurso neste tópico.

Dessa forma, acolho a preliminar suscitada de ofício e NÃO CONHEÇO do recurso no tópico referente aos danos morais.

II – DO MÉRITO: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Superada a admissibilidade parcial, passo à análise do mérito recursal remanescente, que versa exclusivamente sobre o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O Apelante pretende a reforma da sentença para que os honorários sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa (R$ 202.400,00) ou sobre o proveito econômico. O magistrado sentenciante, por sua vez, arbitrou a verba por apreciação equitativa, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada réu.

Pois bem. A despeito da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076, que restringe a aplicação da equidade, o caso dos autos possui particularidade que atrai a aplicação de
distinguishing
(distinção).

Trata-se de demanda que envolve o direito fundamental à saúde (tratamento médico multidisciplinar para menor com autismo), cujo valor da causa foi estimado com base no custo anual do tratamento (R$ 202.400,00).

A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é legítimo o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia o fornecimento de tratamento médico pelo Estado. Isso se justifica porque, nessas hipóteses, o proveito econômico obtido com a ação é, em essência, imensurável, pois envolve questão relativa ao direito constitucional à vida e à saúde, bens jurídicos de valor inestimável.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO DE ORDEM. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. [...] 4. Quando absolutamente inestimável o proveito econômico resultante do término da causa, a verba honorária deve ser arbitrada mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC. 5. Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante despendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável." (AgInt no AREsp 1709731/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021).

A questão foi recentemente pacificada pelo Colendo STJ no julgamento do
Tema Repetitivo 1313
(REsp nº 2.169.102/AL e REsp nº 2.166.690/RN), firmando a tese de que:
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC."

Seguindo a orientação supramencionada, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE.
[...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] A fixação equitativa empreendida pelo juízo de primeiro grau se encontra em consonância com a jurisprudência, inclusive do STJ, importando consignar, ainda, que a posição aqui defendida não ofende a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.076, tratando-se de hipótese de distinção (
distinguish
). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50193427020218080035, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE.
[...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] A equidade permite ao julgador valorar elementos como a complexidade da causa, o tempo de tramitação do processo e o grau de zelo do profissional, consoante o art. 85, § 8º, do CPC, para evitar desproporcionalidade na fixação dos honorários. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50031173720238080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/01/2025).

Também nesse sentido, recente julgado do TJMG aplicando o novo Tema 1313:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. (...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em demandas relativas ao direito à saúde movidas contra o Poder Público, a fixação dos honorários advocatícios deve seguir os critérios objetivos do art. 85, §§ 2º a 5º do Código de Processo Civil, ou se é admissível a fixação por equidade, nos termos do § 8º do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil prevê que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º do art. 85, em que se admite a fixação por equidade.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076 e, mais recentemente, o Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e 2.166.690/RN), assentou que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público prestações de saúde (medicamentos, tratamentos, internações etc.), os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, por se tratar de causas de valor inestimável.

5. A jurisprudência consolidada considera que a prestação em saúde, de natureza personalíssima e insuscetível de avaliação econômica, não representa proveito econômico mensurável, o que justifica a adoção do cri tério equitativo.

6. No caso concreto, embora tenha sido atribuído à causa o valor de R$ 200.000,00, não há elementos que permitam aferir com precisão o valor da obrigação de fazer deferida (transferência hospitalar e cirurgia), o que justifica a manutenção dos honorários por equidade.

7. A sentença está de acordo com a orientação dos Tribunais Superiores, notadamente quanto à inaplicabilidade do art. 85, § 8º, do CPC às demandas de saúde contra o Poder Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de honorários advocatícios em demandas que visam à prestação de saúde pelo Poder Público deve ser realizada por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

2. A adoção dos critérios objetivos dos §§ 2º a 5º do art. 85 do CPC não se aplica a causas em que o proveito econômico é inestimável, como nas obrigações de fazer para realização de procedimentos médicos.

3. O valor atribuído à causa não vincula, por si só, a base de cálculo dos honorários quando o conteúdo econômico da demanda é incerto ou incalculável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 6º-A, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11.06.2025; STJ, Tema 1.076; STF, Tema 1.255, RE 1.412.069, rel. Min. André Mendonça, j. 09.08.2023. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.25.222021-5/001, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2025, publicação da súmula em 27/11/2025)

No caso concreto, o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 1.000,00 no total) reflete adequada ponderação entre os parâmetros do art. 85, §2º do CPC e as especificidades da lide.

Ademais, a fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa resultaria em verba superior a R$ 20.000,00, montante que se mostraria desproporcional à complexidade da causa, que tramitou de forma célere, sem realização de audiências de instrução e foi resolvida com base em prova documental pré-constituída.

Portanto, agiu com acerto o magistrado de piso ao aplicar o art. 85, § 8º, do CPC, fixando a verba honorária por apreciação equitativa, devendo a sentença ser mantida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada
ex officio
para
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso de Apelação Cível e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Sem honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), ante a ausência de condenação da parte Apelante em verba honorária na instância de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar